Tribunal: TJDFT
Processo: 0710678-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. HIPOTECA JUDICIÁRIA. EXISTENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 495, § 4°, do Código de Processo Civil, tem-se que o credor hipotecário não possui direito absoluto sobre o bem gravado, mas apenas o direito de preferência ao recebimento do crédito apurado após sua venda, de forma que inexiste óbice à penhora de bem imóvel que contém registro de hipoteca judiciária, pois a referida garantia é constituída como modo de assegurar preferencialmente ao credor o pagamento de uma dívida.
2. Recurso conhecido e desprovido.